Tribunal: TJPA
Processo: 0803679-31.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803679-31.2021.8.14.0015

APELANTE: GABRIEL CARVALHO XAVIER, GEOVANE ABREU OLIVEIRA HONORIO, JAQUELINE LISBOA AGUIAR, SONY MARLEY DOS SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que objetiva a reforma da sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é apto a fundamentar a condenação dos apelantes, especialmente diante da ausência de reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, o pleito de absolvição por ausência de provas da autoria delitiva deve ser acolhido, pois não houve reconhecimento pessoal na forma prevista no art. 226 do CPP, e os depoimentos das vítimas em juízo foram inconclusivos quanto à identificação dos autores do delito, sendo insuficientes para vincular os recorrentes à prática criminosa.

4. Além disso, os depoimentos dos policiais militares restringiram-se ao relato das circunstâncias da prisão dos acusados, os quais negaram a autoria criminosa na fase inquisitorial e em juízo.

5. Nessa perspectiva, o conjunto probatório revela-se insuficiente para a formação de um juízo condenatório seguro, pois embora a apreensão de parte dos objetos roubados sirva de base para comprovação da materialidade, não restou provado a existência de vínculo dos acusados com os fatos delituosos, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

6. Sendo assim, impõe-se a absolvição dos apelantes aos ditames do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com extensão da decisão ao corréu Christian Herles Lima Trindade nos termos do art. 580 do CPP, por se encontrar em idêntica situação fático-processual, diante da ausência de provas da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento pessoal válido e a fragilidade dos demais elementos de prova impõem a absolvição do réu por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva. 2. Deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
quando houver dúvida razoável sobre a participação do acusado na infração penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 386, VII, e 580;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso para absolver os apelantes, com efeito extensivo ao corréu Christian Herles Lima Trindade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, Gabriel Carvalho Xavier e Sony Marley dos Santos Brito foram condenados às penas de 11 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão e 161 dias-multa, enquanto Geovane Abreu Oliveira Honório foi condenado à pena de 13 anos e 15 dias de reclusão e 161 dias-multa, e Jaqueline Lisboa Aguiar foi condenada à pena de 9 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão e 135 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 71 do Código Penal (ID 16366822).

Os recorrentes pugnam pela absolvição por insuficiência probatória, alegando que não houve reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, nem comprovação da autoria delitiva por outros meios idôneos de prova (ID 16366851).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 16366866), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17344519).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo em continuidade delitiva, pleiteando a defesa, em primeiro plano, pela absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando a ausência do reconhecimento pessoal na forma prevista no art. 226 do CPP.

Nesse particular, convém destacar que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

Não obstante, da análise dos autos verifica-se que na fase policial os apelantes não foram submetidos a reconhecimento pessoal conforme estabelecido no art. 226 do CPP.

Além disso, os depoimentos das vítimas foram inconclusivos quanto à identificação dos autores do delito, sendo insuficientes para vincular os apelantes à prática criminosa, o que inviabiliza a manutenção da condenação com base exclusiva nesses relatos.

Nesse sentido, importante consignar que a
vítima Antônio Rolin Moura
, tanto na fase inquisitorial (ID 16366565, págs. 9/10), quanto em juízo, não reconheceu os apelantes, tendo afirmado que foi obrigado a permanecer com a cabeça baixa durante a ação, conforme trecho extraído de seu depoimento judicial:

A
vítima Antônio Rolim Moura
, em seu depoimento prestado em juízo, afirmou de forma categórica que
não foi capaz de identificar nenhum dos autores do roubo, esclarecendo que, no momento da ação criminosa, foi impedido de olhar para o rosto dos assaltantes
. Acrescentou, ainda, que,
embora tenha sido apresentada fotografias na delegacia, não logrou êxito em reconhecer qualquer dos envolvidos
(ID 16366803).

Por sua vez, a
vítima Maria Rosilene dos Santos Moura
declarou na fase investigativa que todos os assaltantes usavam máscaras, afirmando não tê-los olhado quando do assalto, visto que mandaram abaixar a cabeça todo o tempo, recordando somente que a mulher aparentava a idade entre 20 e 25 anos e baixa (ID 16366565, pág. 15).

Em juízo, a vítima reiterou a limitação de sua percepção durante a ação criminosa, não tendo apresentado elementos objetivos capazes de individualizar os autores, conforme relato a seguir reproduzido:

“que
não realizou reconhecimento formal dos apelantes na delegacia
. Narrou que, naquela ocasião, limitou-se a prestar depoimento,
sendo-lhe exibidas imagens dos suspeitos por meio de um aparelho celular, tanto pela autoridade policial quanto por agentes policiais
, ocasião em que teria efetuado o suposto reconhecimento. Relatou, ainda, que
teria visualizado fotografias dos indivíduos em matéria jornalística. Ressaltou que não chegou a vê-los pessoalmente na delegacia
, tendo apenas comparecido para prestar declarações (IDs 16366805/16366806).

Afirmou, ademais, que reconheceu com maior segurança a mulher que participou da empreitada criminosa, pois o cabelo dela era cacheado e foi ela quem recolheu os objetos das prateleiras do estabelecimento. Contudo, quando questionada acerca do reconhecimento dos demais envolvidos, foi enfática ao afirmar que apenas os identificou porque lhe foram mostradas imagens. Confirmou que reconheceu o veículo utilizado no crime, o qual teria estacionado defronte ao mercadinho, bem como relatou que uma pessoa presente anotou a placa do automóvel. Narrou, ainda, que os autores teriam sido presos no mesmo dia do crime — ocorrido, segundo sua versão, por volta das 9h da manhã — e que o outro roubo a que se referiu ocorreu por volta das 14h. Asseverou que os bens subtraídos foram integralmente recuperados. Por fim,
declarou que compareceu à delegacia na mesma noite, mas não teve contato direto com os suspeitos. Enfatizou, inclusive, que um dos autores utilizava máscara, que não focou nos rostos dos assaltantes e que, por essa razão, não teria condições de realizar reconhecimento pessoal em juízo
(IDs 16366807/16366808).

Por fim, a
vítima Jeferson Albuquerque de Sá
, apesar de identificar informalmente os apelantes na fase policial (ID 16366565, págs. 11/12), declarou em juízo que:

[...]
quando compareceu à delegacia, visualizou os investigados à distância, justificando que não quis se aproximar. Todavia, afirmou que os reconheceu por meio de imagens exibidas no celular da autoridade policial, ressaltando, porém, que todos os autores estavam encapuzados e com chapéus no momento da ação criminosa, motivo pelo qual o reconhecimento teria ocorrido com base nas vestimentas utilizadas pelos assaltantes
. (ID 16366739/16366741)

Em complemento, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares Refson Silva Nascimento, Bruno Afonso de Melo Favacho e Franklin Ferreira de Queiroz, restringiram-se ao relato das circunstâncias da prisão dos acusados.

Os apelantes, por seu turno, negaram a autoria delitiva desde a fase inquisitorial, ratificando tal negativa em juízo, conforme se depreende dos interrogatórios prestados sob o crivo do contraditório, sintetizados nos trechos a seguir:

A
corré Jaqueline Lisboa Aguiar
, negou qualquer participação no crime. Alegou que, no momento da abordagem policial, retornava de um balneário juntamente com os demais ocupantes do veículo. Afirmou que estavam cinco pessoas no carro e que acredita que a interceptação policial ocorreu devido à ocorrência de assaltos em Castanhal, o que teria levado os agentes de segurança a suspeitarem do grupo. Informou que o veículo utilizado na ocasião havia sido alugado por Geovani, mas não soube precisar de quem ele teria locado o automóvel (IDs 16366797/16366798).

O
acusado Christian Herles Lima Trindade
também negou a prática delitiva. Sustentou que se encontrava em Castanhal a passeio, a convite de Geovani, que reside na localidade, com o intuito de conhecer os balneários da região. Alegou desconhecer a origem ilícita do veículo, informando que este havia sido alugado por Geovani. Declarou, ainda, que no momento da prisão não foram localizados com eles os objetos subtraídos ou qualquer arma de fogo, e que acredita ter sido preso em razão de possuir antecedentes criminais. Ressaltou que a abordagem se deu nas dependências do Hospital Municipal (HB), local onde se encontrava (IDs 16366783/16366784).

O
réu Gabriel Carvalho Xavier
, em linha semelhante, negou a acusação. Relatou que a ida a Castanhal ocorreu a convite de Geovani, e que o objetivo era visitar os balneários da cidade. Alegou que, na volta, o grupo foi abordado pela polícia, e que não participou de qualquer assalto, tampouco tinha conhecimento de que o automóvel utilizado era produto de furto ou roubo, uma vez que havia sido alugado por Geovani. Atribuiu sua prisão ao fato de possuir registros anteriores (ID 16366788).

O
apelante Geovane Abreu Oliveira Honório
, igualmente refutou a imputação que lhe foi feita. Afirmou que o grupo se dirigia a um balneário e que, no dia da prisão, o veículo utilizado havia sido alugado por ele pelo valor de R$ 150,00 a diária, com apresentação da documentação pertinente. Alegou que a abordagem policial ocorreu sem resistência, por acreditarem que não havia qualquer irregularidade. Esclareceu que nenhum objeto ilícito foi encontrado no interior do veículo ou em posse dos ocupantes. Segundo seu relato, os policiais teriam sido alertados, via fonia, sobre dois indivíduos em atitude suspeita. Após a abordagem, foram conduzidos até uma residência onde — segundo os policiais — pessoas teriam fugido pelo quintal, sendo no interior do imóvel encontrados bens supostamente provenientes de roubo e uma arma de fogo. Afirmou, ainda, que a casa onde tais objetos foram apreendidos não pertencia a Sony, e que este nem sequer residia em Castanhal (IDs 16366792/16366794).

O
réu Sony Marley dos Santos Brito
optou por exercer o direito ao silêncio, conforme prerrogativa constitucional prevista no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (ID 16366800).

Nessa perspectiva, o conjunto probatório revela-se insuficiente para a formação de um juízo condenatório seguro, pois embora a apreensão de parte dos objetos roubados sirva de base para comprovação da materialidade, não restou provado a existência de vínculo dos acusados com os fatos delituosos, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

Desta feita, “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023).

Sendo assim, impõe-se a absolvição dos apelantes aos ditames do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com extensão da decisão ao corréu Christian Herles Lima Trindade nos termos do art. 580 do CPP, pois embora não tenha recorrido da sentença, encontra-se em idêntica situação fático-processual, diante da ausência de provas da autoria delitiva.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença impugnada e absolver GABRIEL CARVALHO XAVIER, GEOVANE ABREU OLIVEIRA HONORIO, JAQUELINE LISBOA AGUIAR, SONY MARLEY DOS SANTOS BRITO e CHRISTIAN HERLES LIMA TRINDADE, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025